Tribunal: TJES
Processo: 0006065-92.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006065-92.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Djonatas de Paula Alves
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESCONSIDERADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que, em conformidade com o Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento sob a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, com o reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, aos antecedentes, à conduta social e ao reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que está devidamente fundamentada em elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas, o relato policial e o próprio interrogatório do acusado na fase policial, respeitando-se a soberania dos veredictos. Não há que se falar em nulidade do julgamento, pois, conforme o art. 593, inciso III, "d", do CPP, apenas decisões absolutamente dissociadas das provas dos autos podem ser anuladas, o que não se configura no caso concreto. Quanto à dosimetria, a culpabilidade do réu foi corretamente valorada negativamente, considerando a maior intensidade do dolo evidenciada pelos disparos realizados nas costas da vítima. Os maus antecedentes não podem ser considerados, pois as condenações existentes referem-se a fatos posteriores ao crime em julgamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A conduta social também não pode ser negativada, por falta de elementos suficientes nos autos que evidenciem comportamento desviante do réu em seu meio social. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado confessou o crime perante a autoridade policial, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 545). A aplicação da menoridade relativa foi corretamente realizada, já que o réu tinha 19 anos na data dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, "d"; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23/02/2022;
STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/09/2021;
STJ, AgRg no AREsp 2.520.217/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006065-92.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DJONATAS DE PAULA ALVES

Advogado(s) do reclamante: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal, interposto por

Djonatas de Paula Alves
,
contra a r. sentença
id.
9005622
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Registram os autos, que no dia 14 de OUTUBRO de 2008 por volta de 21:50 horas em via pública — Rua Osvaldo Cruz MORADA DA BARRA nesta Comarca, o ora denunciado DJONATAS DE PAULA ALVES e o inimputável Marcos Antônio Rodrigues Galdino, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram simultaneamente reiterados disparos contra a pessoa de VALDECI FERREIRA DOS SANTOS, causando o seu óbito, conforme demonstrado ao Laudo Cadavérico de fls. 46.

Consta dos autos que no dia dos fatos, a vítima dirigia-se a residência de uma pessoa de prenome EDNA, quando foi abordada pelo ora denunciado e elo inimputável, os quais fria e covardemente efetuaram os disparos letais, sem lhe permitir qualquer chance de defesa.

Informado aos autos que a citada EDNA teria se envolvido em tramas contra os executores do crime — sobrinhos de DÉ de TERRA VERMELHA (criminoso de elevadíssima periculosidade – já falecido), resultando na morte de "partidários" dos mesmos, nascendo, de então, sentimentos mórbidos de vingança.

No dia dos fatos, ao observarem que a vítima se dirigia a casa de EDNA, a identificaram como um possível "comparsa" daquela, decidindo por eliminá-lo, o que foi feito de forma a demonstrar total desprezo pela vida alheia. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
o recorrente pelo
crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos
I
e IV, do Código Penal, à pena de
13
(
treze
) anos
de reclusão,
em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no id.
9005628
, a defesa requer a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente em razão da ausência de
comprovação da
autoria por parte do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal,
bem como reconhecimento da confissão extrajudicial.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pel
a
Magistrad
a
atuante em 1° grau de jurisdição,

necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da
4
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha.

Quanto ao pleito de
nulidade do júri, por contrariedade às provas dos autos,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo
a
magistrad
a,
no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio tentado está cabalmente comprovada por meio do
Relatório de Atendimento ao Local do Crime de fls. 06/10
dos autos físicos
, do Boletim de Ocorrência de fls. 11/12
dos autos físicos
e do
Laudo de Exame Cadavérico de fls.
48
dos autos físicos
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova
documental e
testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Inicialmente, consoante se depreende do Relatório de Atendimento ao Local do Crime (fls. 06/10 dos autos físicos), a vítima estava acompanhada de Tereza Cristina de Oliveira, que presenciou o momento da execução da vítima. Confira-se:

“
qualificamos a Sra. Tereza Cristina de Oliveira, que acompanhava a vítima na hora do crime, e esta nos relatou que realmente vinham da Igreja Assembleia de Deus, quando, por volta de 21h50m, ao passarem pela Rua Oswaldo cruz, foram abordados por quatro ou cinco homens armados, sendo que um deles, de arma em punho, virou-se para Valdeci e disse: ‘Estou sabendo que a Edna quer me matar’ e ordenando que tirasse as mãos do bolso, foi logo efetuando vários disparos contra ele. Disse não saber quem era essa pessoa, mas posteriormente soubemos tratar-se de ‘NECO’, sobrinho do finado traficante ‘dé’, que teria assumido o controle do tráfico de drogas na região”.

O teor do referido relatório foi confirmado em juízo pelo Policial Civil Jorge dos Santos Júnior, ao prestar depoimento em juízo (fl. 128 dos autos físicos), ocasião em que destacou que
“se recorda de ter conversado com o irmão da vítima; que a pessoa que estava ao lado de Valdeci relatou os fatos constantes no histórico”.

Por sua vez, a testemunha Tereza Cristina de Oliveira (depoimento inicialmente classificado como sigiloso e juntado às fls. 359/360, conforme decisão de fls. 348), que presenciou o crime, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que os autores do crime seriam o ora apelante e seu irmão, que era adolescente ao tempo dos fatos. Confira-se:

“
que estava junto com a vítima Valdeci Ferreira dos Santos, quando o mesmo foi assassinado no dia 14.10.2008 no Bairro Morada da Barra – V. Velha; a declarante passa a relatar que tinha saído da igreja em Morada da Barra e que Valdeci a acompanhava; que seguiam juntos de volta para casa em João Goulart e ao entrarem na rua conhecida como ‘Matinha’ foram surpreendidos por um grupo de rapazes, sendo que dois deles estavam armados; segundo a declarante os rapazes se aproximaram e foram logo perguntando se ‘aquele’ era o homem que Edna teria contratado para matá-los, apontando para Valdeci e falando que a declarante era amiga da tal Edna; que a declarante ainda disse que já não via Edna há muito tempo e que nada sabia sobre o que diziam e antes mesmo que dissesse qualquer coisa em defesa de Valdeci, os dois que estavam armados efetuaram disparos em direção a ele; a declarante esclarece que mora no Bairro há mais de catorze anos e por isso conhece muita gente e reconheceu os autores como sendo ‘os filhos de MISSO’, o NECO e JONINHA, esclarecendo ter visto os dois crescerem e que depois que MISSO foi preso, ‘eles passaram a tomar as próprias decisões’ e quanto aos outros que os acompanhavam, alega não ter tido tempo de ver porque ‘foi tudo muito rápido’[...]”.

Em juízo (fl. 127 dos autos físicos), a referida testemunha confirmou as circunstâncias do crime, voltando atrás quanto ao reconhecimento do apelante como um dos autores. Vejamos:

“
QUE se recorda que no momento do homicídio havia 2 ou 3 pessoas; QUE é mãe de Welinton Oliveira Fernandes processo 035.060.117.989; QUE não viu quem efetuou os disparos; QUE não sabe identificar quem efetuou os disparos; QUE se recorda de ter assinado uma folha na DHPP; QUE não foi coagida a assinar nenhum documento; QUE o fato ocorrido na casa de Edna em que estava presente a depoente não viu a pessoa do acusado; QUE tornaram o caminho costumeiro voltando para sua casa; QUE era a primeira vez que Valdeci acompanhara a depoente no caminho de volta para casa da igreja; QUE não confirma o termo de declaração de folhas 26/27 acondicionado como segredo de justiça no que tange ao acusado Djonatas de Paula Alves; QUE seu filho está preso e não tem conhecimento com o ora denunciado; QUE a depoente não reconhece o acusado aqui presente como o autor do crime; QUE na hora que ocorreu o crime os policiais queriam que a depoente falasse que os autores seriam o acusado e o menor; QUE as pessoas que efetuaram os disparos em face da vítima perguntaram "Cade a Edna?"; QUE as pessoas que efetuaram os disparos em face da vítima não perguntaram nada; QUE o depoimento do termo de declaração que presta não foi lido; [...]”.

A testemunha Pedro Ferreira dos Santos, irmão da vítima, ao ser ouvido perante a autoridade policial, esclareceu o que segue:

“
que comparece a esta Delegacia a fim de proceder a liberação do corpo que deu entrada no DML como não identificado [...]; reconhecido sem sombra de dúvidas como sendo de seu irmão VALDECI FERREIRA DOS SANTOS, [...] vítima de disparo de arma de fogo ocorrido ontem; QUE há quatorze VALDECI veio de Minas Gerais e passou a morar no bairro vizinho de Morada da Barra (antigo João Goulart II) com a mulher chamada ROSINHA com quem convivia e teve três filhos; QUE há um ano e pouco ele separou-se da mulher e passou a morar, sozinho na atual casa em João Goulart, endereço acima; QUE há mais de dez anos ele trabalhava como Gari na Prefeitura de Vila Velha, atualmente contratado pela empresa Corpus; QUE VALDECI não frequentava bares, não ingeria bebida alcoólica nem era usuário de nenhuma droga ilícita; QUE ontem, pouco antes das 22h00, VALDECI voltava da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Morada da Barra quando foi cercado por homens que o executaram mediante disparos de arma de fogo; que VALDECI estava acompanhado por uma mulher chamada ‘CRISTINA’ com quem tinha ido a referida igreja pela segunda vez; QUE segundo relato de CRISTINA, ao abordá-los os homens teriam perguntado. ‘Esse aí é o homem que a EDNA arrumou pra matar a gente?’, e sem esperar resposta passaram a atirar contra VALDECI; QUE o declarante afirma que VALDECI não tinha envolvimento nenhum com a tal EDNA e nem a conhecia; que CRISTINA sim é que mantinha amizade com EDNA e frequentava a casa dela em Morada da Barra; [...] QUE o declarante ouviu do Policial que se encontrava ontem no local do crime que um dos homens que invadiram a casa de EDNA e que supostamente estaria envolvido no crime/ contra seu irmão seria o tal de ‘NECO’, sobrinho do falecido ‘DÉ’; QUE o declarante não conhece ‘NACO’ e apenas já ‘ouviu falar muito no DÉ’; QUE declarante afirma que VALDECI tinha a mania de andar com as mãos nos bolsos da calça, conforme estava ontem quanto foi abordado, supondo que os autores achavam que andaria armado; [...]”.

Ao ser ouvido em juízo (fl. 126), a testemunha confirmou o depoimento prestado na esfera policial, narrando o que segue:

“
que se recorda que seu irmão estava voltando da igreja acompanhado de Tereza Cristina; QUE não estava em companhia do seu irmão, pois estava em casa, mas sua filha menor estava; QUE a vítima não tinha convivência com a pessoa de pronome Edna, era trabalhador; QUE Tereza Cristina era conhecida de Edna; QUE reconhece como sendo sua a assinatura constante nas folhas 14/15; QUE confirma o teor contido no requerido termo de declaração; que não conhece a Edna; QUE Tereza Critina era sua vizinha; QUE seu irmão não andava armado, somente com as mãos no bolso”.

Por fim, o acusado, ao ser interrogado na esfera policial confessou a prática do crime, trazendo as mesmas circunstâncias narradas pelas testemunhas, no sentido de que, em conjunto com seu irmão Marcos Antônio, abordaram a vítima e Tereza Cristina, que era amiga de Edna (desafeto da família do apelante), desferindo, em seguida, disparos de arma de fogo contra Valdeci, quando este tentava correr. Vejamos:

“
Que com relação ao homicídio em que foi vítima VALDECI FERREIRA DOS SANTOS (IP.Nº 320/08), esclarece que não conhecia VALDECI; Que no dia do crime o declarante foi com o irmão MARCOS ANTONIO Vulgo NECO, até a casa de uma mulher conhecida por EDNA; Que, NECO e o declarante estavam armados com revólveres calibre 38; Que foram até a casa de EDNA e ao chegarem na rua da casa de EDNA, avistaram VALDECI acompanhado de uma mulher amiga de EDNA que o declarante não sabe o nome; Que VALDECI ao ver o declarante e seu irmão, armados, virou-se de costas, colocou a mão na cintura e tentou correr, momento em que o declarante e NECO efetuaram disparos de arma de fogo na direção de VALDECI; Que após atirarem e terem visto VALDECI cair no chão, saíram correndo do local; Que esclarece que foram até a casa de EDNA para matá-la, devido acreditar que ela estivesse envolvida na morte de sua madrasta ROSANA falecida há aproximadamente dois anos, e EDNA estava acompanhada de BIRROSE, quando matou ROSANA; Que perguntado ao declarante o que fizeram com os revólveres usados na morte de VALDECI, respondeu que um dos revólver pertencia a um homem conhecido pelo apelido de JUBILEU, que foi preso um mês depois do crime, e o outro revólver pertencia a NECO [...]”.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante nega a prática do crime, aduzindo que a referida confissão teria se dado mediante coação.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada
nas
provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se baseado em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,

a
magistrad
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II
e IV
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em 1
5
(
quinze
) anos de reclusão,
por expressamente consignar a existência de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade,

os

antecedentes
e conduta social.
Vejamos a fundamentação adotada:

O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo que a vítima foi executada por dois disparos que lhe atingiram as costas. Seus antecedentes são maculados; já quanto à conduta social do réu foi informado que se dedicava ao tráfico de drogas, vivendo, assim, à margem da comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, sendo certo que estava em formação. O motivo do crime e as suas circunstâncias foram considerados como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo. O comportamento da vítima não pode ser considerado como contributivo.

De início, destaco que a
culpabilidade
deve ser entendida como negativa quando há na ação do agente maior grau de reprovabilidade ou censurabilidade, levando em consideração elementos fáticos e condições pessoais do réu.

No caso, verifico que a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base no fato de a vítima ter sido atingida com dois disparos de arma de fogo nas costas, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta.

Trata-se de fundamentação que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
3. No tocante à culpabilidade,

para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade,

para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda-base.
(HC n. 646.905/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Dessa forma, reputo acertada a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Quanto aos
antecedentes
, conforme se depreende dos documentos de fls. 386/387, verifico que o apelante possui duas condenações com trânsito em julgado, Ação Penal nº 0086129-55.2010.8.08.0035 e nº 0017694-60.2009.8.08.0035 que se referem, respectivamente, a fatos ocorridos em 20/05/2010 e 17/08/2009, de acordo com consulta processual.

Dessa forma, por se tratarem de fatos posteriores ao homicídio apurado no presente feito, datado de 14/10/2008, revela-se inviável o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento”.
(AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).

Dessa forma, deve ser reforma a sentença condenatória nesse ponto, para decotar a desvaloração dos antecedentes criminais.

Prosseguindo, o apelante
também se insurge quanto à valoração negativa da circunstância da conduta social.

Nesse ponto, a conduta social diz respeito ao “
‘
comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
’

(STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). [...] (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”.

No presente caso, em que pese ter sido valorado na sentença o suposto envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, reputo que a referida circunstância não foi devidamente evidenciada nos autos, vez que a única menção quanto à conduta social do apelante nos autos seria a de que, após a prisão do seu pai, teria passado
“a tomar as suas próprias decisões”.

Dessa forma, entendo por neutralizar a conduta social do apelante, uma vez que não existem nos autos elementos suficientes à sua negativação.

Diante do contexto acima, mantida a culpabilidade e neutralizados os antecedentes e a conduta social, redimensiono a pena-base do apelante para
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão.

N
a
segunda fase da dosimetria
,
a
magistrad
a
sentenciante
reconheceu a incidência da menoridade relativa, uma vez que o apelante tinha 19 (dezenove) anos ao tempo dos fatos.

A
defesa pugna, ainda, pelo reconhecimento da confissão extrajudicial do apelante, com a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que o réu, na hipótese de ter confessado a prática delituosa em qualquer fase do processo, deve ser beneficiado com o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que
a
magistrad
a
não tenha se utilizado da confissão para a formação de seu convencimento. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).
2. A Quinta Turma, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes.
3. Na hipótese em análise, o Tribunal
a quo
, ao decidir pela incidência da atenuante da confissão, consignou que o acusado realmente confessou a prática do delito na fase policial, fazendo jus à diminuição da pena (e-STJ fls. 354). Assim, tendo o agravado realizado a confissão da conduta, deve ser mantida a referida atenuante. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.520.217; Proc. 2023/0444752-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

Dito isso, conforme já consignado alhures, o apelante confessou perante a autoridade policial a prática do homicídio ora apurado, de modo que deve ser reconhecido em seu favor a atenuante da confissão espontânea.

Portanto, partindo da pena-base
acima consignada, consideradas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a limitação imposta pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária do apelante em
08 (oito) anos de reclusão.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de
08 (oito) anos de reclusão
,
estabelecendo o regime semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal
,
para redimensionar a pena de
Djonatas de Paula Alves
para

08 (oito) anos de reclusão
,
no regime semiaberto.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)